Tribunal: TJDFT
Processo: 0735834-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INCOMPATIBILIDADE COM A FIGURA DO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CONTEXTO DA APREENSÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL DA CONDUTA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA DA SEGUNDA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade guardar e ter em depósito, é permanente, de modo que, havendo fortes indícios da prática de crime no interior da residência, a Constituição Federal permite que os policiais adentrem o imóvel sem o consentimento do morador, uma vez que a situação de flagrância é hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Inteligência da tese firmada no julgamento do Tema no 280 pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, e precedentes desta Corte de Justiça. Preliminar rejeitada.
2. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo prova em contrário.
3. Os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, bem como as filmagens realizadas pela equipe policial, comprovam que os acusados estavam comercializando drogas de forma estável e em larga escala, pois apreendida relevante quantidade de maconha e cocaína no imóvel utilizado pelo então casal para fomentar a mercancia proscrita, razão pela qual devidamente materializada a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, inexistindo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. O depoimento extrajudicial da testemunha, que afirmou estar comprando drogas diretamente do acusado, é meio de prova válido, especialmente quando em harmonia com outros elementos de provas colacionadas aos autos, sob o crivo do contraditório.
5. Correta a condenação pela prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06, pois restou evidenciado o vínculo associativo, duradouro e estável, entre os réus, com o objetivo de fomentar o tráfico de drogas, por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas na difusão ilícita de entorpecentes.
6. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal), uma vez demonstrado pelo conjunto probatório que as drogas apreendidas pelos policiais civis se destinavam à difusão ilícita.
7. A apreensão de munições, em contexto de tráfico de drogas e, de associação para o tráfico de drogas, ainda que desacompanhadas da respectiva arma de fogo, inviabiliza a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois, evidente a periculosidade social da conduta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
8. A condenação definitiva, por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, embora não seja apta a configurar a reincidência, pode justificar a valoração negativa dos antecedentes do agente, na primeira fase da dosimetria.
9. Escorreita a avaliação negativa do vetor previsto no art. 42 da Lei no 11.343/2006, em razão do desvalor conferido à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, in casu, 2.061,02g (dois mil e sessenta e um gramas e dois centigramas) de maconha e, 13,12g (treze gramas e doze centigramas de cocaína).
10. Tendo em vista a reincidência específica e, a imposição de pena privativa de liberdade superior a oito anos, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da expiação da segunda recorrente, nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
11. Inviável a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, à segunda recorrente, uma vez que, na hipótese lançada aos autos, nenhum dos requisitos elencados pelo art. 44 do Código Penal foram preenchidos.
12. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela segunda recorrente. Recursos conhecidos e não providos.